Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-25.2018.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007200-25.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CAGNIN ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 04.687.235/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INEFICÁCIA DE DILIGÊNCIAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários, diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, após o transcurso do prazo legal.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se diligências sem resultado útil e alegações de morosidade do Judiciário são suficientes para interromper ou afastar o curso do prazo prescricional.

III.
Razões de decidir

3. O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de provocação judicial ou vontade das partes.

4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, cuja fluência independe de nova intimação do exequente, conforme entendimento consolidado do STJ (Temas 566, 567 e 568).

5. Apenas a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos ou diligências sem êxito promovidas pelo exequente.

6. Os atos praticados pelo Município, consistentes em pedidos de suspensão e diligências sem resultado útil, não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, que possui natureza objetiva.

7. A Súmula n.º 106 do STJ não se aplica quando não demonstrada mora exclusiva do Poder Judiciário, inexistindo prova de que a paralisação do feito decorreu de falha estrutural do serviço judiciário.

8. Verificado o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido do prazo quinquenal sem efetiva satisfação ou impulso útil do processo, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo de suspensão e o prazo prescricional na execução fiscal fluem automaticamente nos termos do art. 40 da LEF, independentemente de provocação das partes. 2. Apenas a efetiva citação do devedor ou constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento ou diligências sem êxito. 3. A Súmula 106, do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando ausente demonstração de mora exclusiva do Poder Judiciário."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.º 6.830/80, art. 40, §§ 1.º a 4.º; CPC, arts. 487, inciso II, 932, incisos IV e V, e 1.021; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmulas n.º 106, 189 e 314.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 342013375), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, na
“AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1007200-25.2018.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de CAGNIN ACESSÓRIOS LTDA, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 328253356):

“
Vistos, etc.

Trata-se de execução Fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de
CAGNIN ACESSORIOS LTDA - ME
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Determinou-se a intimação do exequente para que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente (id. 197409718), tendo este se manifestado pela não ocorrência da prescrição intercorrente e pelo prosseguimento do feito (id. 198599732).

É o relatório. Fundamento e Decido.

De início, registro que incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para constrição:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Ressalta-se que nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá[...]").

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Diante disso, verifica-se que na data de
03/09/2019
(id. 23220305), houve decisão suspendendo o curso do processo, logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se
findado em 03/09/2020
, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional
iniciou-se em

03/09/2020
, e teve como
término o dia

03/09/2025
.

Ressalta-se que somente a efetiva citação do executado era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu já que as tentativas de citação restaram todas infrutíferas (Tema n. 568/STJ).

Assim, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a prescrição intercorrente e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos definitivamente.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ”.
Destaques do original

A parte apelante aduz, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver, ausente a inércia do exequente.

Ressalta, ainda, que a eventual demora na realização de atos judiciais, por motivos inerentes à estrutura do Poder Judiciário, não autoriza o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, conforme dispõe a Súmula n.º 106, do STJ.

Com base no exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal (ID. 328253357).

Sem contrarrazões (ID. 328253359).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (ID. 328253356).

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, no dia
28.08.2018
, a presente execução fiscal em desfavor de CAGNIN ACESSORIOS LTDA visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 247/2018 e 258262/2017, cujos valores, à época, alcançavam a importância total de
R$ 9.857,96 (nove mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 328252921 -
30.08.2018
), que foi negativa por correios (ID. 328252931) e por oficial de justiça (ID. 328252942).

Em decorrência disso, foi determinada a suspensão do processo, em

03.09.2019
(ID. 328252948), nos termos do art. 40, §2.º, da Lei n.º 6.830/1980.

Posteriormente, no dia
12.06.2025
, houve determinação de intimação do ente municipal, acerca da possível prescrição intercorrente (ID. 328253351), tendo se manifestado no ID. 328253353.

Sobreveio, então, na data de
24.09.2025
, a sentença questionada, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito (ID. 328253355).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimado o exequente.

Da análise do histórico processual constata-se que,

na data de

03.09.2019
(
ID. 328252948), o magistrado de origem determinou a suspensão do feito, condicionada à prévia intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de constrição, sob pena de arquivamento provisório, dando início à fluência do prazo da prescrição intercorrente
.

A ciência da Fazenda Pública, quanto a esta determinação configura o marco inicial para aplicação do artigo 40, da Lei n.º 6.830/1980, uma vez que, não havendo indicação de bens penhoráveis ou permanecendo sem resultado as tentativas de localização patrimonial, inicia-se automaticamente o período de suspensão do feito pelo prazo de um ano, findo em
03.09.2020
. A partir de então, passou a fluir o prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, encerrando-se, no dia
03.09.2025
.

Portanto, quando da prolação da sentença (
24.09.2025
), já se encontrava integralmente consumado o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DEFINIÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 566) - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A SEIS ANOS INICIADO AUTOMATICAMENTE DA CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO FEITO APÓS A PENHORA - INEFETIVIDADE - CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO. "
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução", sendo que somente "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v .g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tema n. 566, do STJ).
Decorridos mais de seis anos da ciência da fazenda pública sobre a frustração a citação sem que o exequente imprimisse andamento efetivo ao processo, tem-se configurada a prescrição intercorrente
. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 01614111320128130481, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024).” Grifo nosso.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARALISAÇÃO - 05 ANOS - OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. A prescrição intercorrente ocorre na execução fiscal quando o exequente não promove atos efetivos para a citação do executado ou para a constrição de bens visando a satisfação integral do crédito. Prescindível a intimação do exequente acerca da suspensão da execução requerida por ele mesmo, porque é dever dele agir para garantir a satisfação do crédito tributário.
Considerando que a suspensão que ensejou o automático arquivamento do feito, uma vez que o arquivamento é consequência do decurso do prazo legal (um ano), deu-se a pedido do exequente, e, ainda, a paralisação do processo por prazo superior a 05 anos, resta configurada a ocorrência de prescrição intercorrente.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00729659820168130382 1.0000.24.158948-0/001, Relator.: Des .(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2024)”.Grifo nosso.

Ademais, consigna-se que a parte recorrente limita-se a invocar, de forma genérica, a aplicação da Súmula n.º 106, do STJ, sem demonstrar, de maneira concreta, a existência de mora atribuível ao Poder Judiciário que pudesse justificar o afastamento da prescrição.

Dessa forma, conclui-se que a decisão proferida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à legislação aplicável e em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, devendo a r. sentença objurgada ser mantida.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que não houve inércia de sua parte, tendo promovido diversos atos processuais na busca da satisfação do crédito, como pedidos de suspensão para diligências administrativas e pagamento de custas para oficial de justiça.

Argumenta que a decisão monocrática equivocou-se ao não considerar a morosidade dos mecanismos da Justiça e a dificuldade inerente à localização do devedor, invocando a aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça para afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Com base no exposto, requer (ID. 350921887):

“1)Seja
CONHECIDO
o presente Agravo Interno, por estarem preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade;

2)Ao final, seja o presente Agravo Interno
PROVIDO INTEGRALMENTE
, para: a.
REFORMAR
a decisão monocrática de ID 342013375, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente. b. Consequentemente,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a prescrição intercorrente e determinar o
regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 1007200-25.2018.8.11.0003
”.

Sem contrarrazões (ID. 351631893).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, t
rata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 342013375), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central deste recurso reside na caracterização ou não da inércia da Fazenda Pública para fins de decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal.

Discute-se, inclusive, se os atos praticados pelo Município (pedidos de suspensão, pagamento de diligências e tentativas frustradas de citação) são suficientes para afastar a prescrição ou se, diante da ausência de efetividade dessas medidas (não localização do devedor ou bens), prevalece o decurso objetivo do tempo nos moldes do Art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e da jurisprudência do STJ.

Todavia, a argumentação apresentada pelo recorrente não é capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se pautou estritamente nos critérios objetivos fixados pela legislação de regência e pela jurisprudência vinculante do Tribunal da Cidadania. A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, possui regramento específico no artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF), cuja interpretação foi pacificamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).

Nesse contexto, impende ressaltar que o sistema concebido pela LEF e interpretado pelo STJ visa evitar a eternização das demandas executivas fiscais, estabelecendo marcos temporais rígidos que independem da vontade das partes ou de pronunciamento judicial reiterado.

O marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano ocorre automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), colacionado na decisão paradigma:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543- C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Ao examinar o caderno processual, verifica-se que o magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do feito em
03.09.2019
, nos termos do artigo 40, §2.º da LEF. Esse ato judicial formalizou a condição de suspensão que, na prática, deflagra o início do prazo de 1 (um) ano, durante o qual o processo permanece arquivado sem baixa na distribuição. Findo esse período, na data de
03.09.2020
, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, o qual se consumou no dia
03.09.2025
. A sentença extintiva, proferida em
24.09.2025
, apenas declarou uma situação jurídica já consolidada pelo decurso do tempo.

Importante destacar que o agravante alega ter peticionado nos autos requerendo suspensões por prazos menores (30, 90 dias) ou solicitando diligências que se mostraram inócuas. Contudo, a tese fixada no Tema 568, do STJ é cristalina ao dispor que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

O mero peticionamento em juízo, requerendo diligências que não resultam na localização do devedor ou de bens, não possui o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Dessa forma, os pedidos de suspensão ou as diligências sem êxito realizadas pelo Município, mencionadas nas razões do agravo, não têm eficácia interruptiva. O processo não pode ficar sujeito à conveniência da Fazenda Pública em gerir suas diligências administrativas enquanto o prazo prescricional permanece suspenso ou interrompido indefinidamente. A fluência do prazo é objetiva e automática após o decurso do ano de suspensão previsto no artigo 40, § 2.º, da LEF.

Outrossim, quanto à invocação da Súmula n.º 106 do STJ, segundo a qual
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
, tal enunciado não se amolda ao caso em tela. A aplicação da referida súmula pressupõe que a paralisação do feito tenha ocorrido por falhas exclusivamente imputáveis ao serviço judiciário (e.g., extravio de autos, demora injustificada no cumprimento de despachos, greves).

Por conseguinte, a decisão monocrática combatida aplicou corretamente o direito à espécie, realizando a contagem dos prazos em estrita conformidade com o artigo 40 da LEF e com a jurisprudência vinculante do STJ, de modo que não houve erro de cálculo, tampouco desconsideração dos atos praticados pelo Município, mas sim a constatação jurídica de que tais atos foram insuficientes para interromper a prescrição, resultando na extinção do crédito tributário.

A propósito, observem os julgados da decisão monocrática:

“EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DEFINIÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 566) - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A SEIS ANOS INICIADO AUTOMATICAMENTE DA CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO FEITO APÓS A PENHORA - INEFETIVIDADE - CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO. "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução", sendo que somente "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v .g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tema n. 566, do STJ). Decorridos mais de seis anos da ciência da fazenda pública sobre a frustração a citação sem que o exequente imprimisse andamento efetivo ao processo, tem-se configurada a prescrição intercorrente . Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 01614111320128130481, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024).” Grifo nosso.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARALISAÇÃO - 05 ANOS - OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. A prescrição intercorrente ocorre na execução fiscal quando o exequente não promove atos efetivos para a citação do executado ou para a constrição de bens visando a satisfação integral do crédito. Prescindível a intimação do exequente acerca da suspensão da execução requerida por ele mesmo, porque é dever dele agir para garantir a satisfação do crédito tributário. Considerando que a suspensão que ensejou o automático arquivamento do feito, uma vez que o arquivamento é consequência do decurso do prazo legal (um ano), deu-se a pedido do exequente, e, ainda, a paralisação do processo por prazo superior a 05 anos, resta configurada a ocorrência de prescrição intercorrente. (TJ-MG - Apelação Cível: 00729659820168130382 1.0000.24.158948-0/001, Relator.: Des .(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2024)”.Grifo nosso.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026